Tribunal: CARF
Processo: 10283.907664/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.907664/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.769 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito de R$ 1.812,69.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da Resolução n° 3301-000.092:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 20/07/2007 pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 13.806,36, resultante de
pagamento indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 5856,
do período de apuração de 08/2006, no valor originário de R$ 215.012,21.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.907664/2009-72
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907664/2009-72

A Delegacia de origem, em análise datada de 07/10/2009 (fl. 06), constatou que
"a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram
localizados um ou mais pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP". Assim, não homologou a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou, em 19/11/2009, manifestação de
inconformidade (fls. 10/13) na qual alega que:
O PER/DCOMP demonstra corretamente o tipo de crédito, bem como seu valor
a compensar, período de apuração e vencimento.
Equivocadamente por um lapso deixou de constituir referido crédito na
DACON e DCTF respectivamente, informando nesta oportunidade que houve
retificação das respectivas Declarações, que seguem anexas.
Tal ocorrência tipicamente se caracteriza como erro material e assim como é
permitido ao Fisco corrigir erros materiais, tal premissa também deve ser
considerada a favor dos contribuintes.
O erro cometido e prontamente saneado não deve ensejar o desacordo com o
pedido da Contribuinte, merecendo, sim, a sua homologação, diante da existência e
validade do crédito em questão.
O valor indicado no PER/DCOMP equivale aos créditos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior do período de agosto/2006, apurados pela
CONTRIBUINTE, o que não descaracteriza o pleito.
O argumento do despacho decisório no que concerne à utilização do crédito
para quitação de outros débitos não merece prosperar, pois conforme comprovantes
anexos, o erro não macula o pleito da CONTRIBUINTE, sob pena de desconsideração
da verdade real e excesso de rigor.
Sanada a inconsistência motivadora do Despacho Decisório, deve este ser
modificado em favor da CONTRIBUINTE, extinguindo-se por definitivo o crédito
tributário apontado.
O acórdão recorrido, que indeferiu a solicitação da contribuinte, ora Recorrente,
constante de fls. 38 a 41, foi no sentido de indeferir a solicitação de
restituição/compensação, conforme sintetiza a respectiva ementa, in verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CREDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de
divida previstas pela legislação tributária, como é o caso da DCTF.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado como
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907664/2009-72

compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos indevidos ou
a maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Cientificada da decisão em 11/08/2010 (AR fl. 43), a interessada apresentou em
10/09/2010, o recurso voluntário de fls. 43/74, onde reitera que, por mero equívoco,
por um lapso deixou de constituir referido crédito na DACON e DCTF respectiva,
informando nesta oportunidade que houve retificação das respectivas Declarações, que
seguem anexas.
Frisa-se que tal ocorrência tipicamente se caracteriza como erro material e
assim como é permitido ao Fisco corrigir erros materiais, tal premissa também deve
ser considerada a favor dos contribuintes, garantindo-lhes o direito quanto ao
reconhecimento de seus créditos, bem como à disponibilidade para o pagamento por
via da compensação, já que é verdadeiro direito constitucional.
Vale ressaltar também que não deve prosperar a alegação presente no acórdão
em questão de que não existiam créditos para efetuar a compensação do
PER/DCOMP, pois conforme consta no Livro Analítico Razão a CONTRIBUINTE e
nas DACONs retificadora, anexas, os equívocos ocorridos no preenchimento já foram
sanados ficando claro que existe um saldo remanescente suficiente de COFINS para
realizar a referida compensação.
O valor indicado do PER/DCOMP equivale aos créditos decorrentes de
pagamento indevido ou a maior do período de 08/2006, apurados pela
CONTRIBUINTE, o que não descaracteriza o pleito inicial. Em qualquer outra análise
do PER/DCOMP e documentos aptos a lhes dar suporte fático, dever-se-á concluir
pela boa-fé da CONTRIBUINTE, já que o erro não descaracteriza o pedido
compensatório, bem como não resulta em qualquer prejuízo ao Erário.
Deste modo, a PER/DCOMP objeto do processo supramencionado é
perfeitamente passível de homologação, por ser direito expressamente reconhecido em
favor dos contribuintes e perfeitamente aplicável ao caso em comento.
A Resolução n° 3301-000.092 converteu o julgamento em diligência para
verificação da liquidez e certeza do crédito:
Em face do exposto, e considerando que a existência de indícios de que a Recorrente
teria apresentado DCTF ́s (original e retificadora), tendo em vista que teria cometido
mero erro de preenchimento da PER/DCOMP, os quais deveriam ser sanados, de ofício,
mediante confirmação da aludida DCTF.
Entretanto, como não houve manifestação conclusiva por parte da Fiscalização sobre a
DCTF retificadora (fl. 34), e tendo em vista verossimilhança das alegações da
contribuinte e, em homenagem aos princípios da formalidade moderada e da verdade
real, que devem nortear o processo administrativo fiscal e, ainda, de modo a evitar
eventual enriquecimento sem causa por parte do fisco, proponho converter o julgamento
do presente recurso em diligência a fim de que a DRF de origem analise os documentos
acostados aos presentes autos e, caso entenda necessário, intime a contribuinte a
comprovar a pertinência e veracidade das alegações supramencionadas, de modo a
demonstrar e existência do indébito alegado, sobretudo quanto à apresentação das
DCTF ́s (originais e retificadoras).
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907664/2009-72

Posteriormente, o fiscal diligente deverá elaborar relatório, pormenorizado e conclusivo
das análises levadas a efeito e do seu reflexo nas PER/Dcomp apresentadas. Na
sequência a contribuinte deverá ser intimada para que, no prazo de trinta dias, caso
entenda conveniente, apresente manifestação, somente quanto à matéria decorrente da
diligência. Por fim, devolver os autos para este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.
A Informação Fiscal EQAUD/SRRF02/PA no 0157/2021, de 29 de junho de 2021,
e-fls. 613/615, registrou a comprovação apenas do direito à restituição do valor de R$ 1.812,69
pago em 29/10/2010, por inexistência de débito a ele vinculado.
Em manifestação ao resultado da diligência, o contribuinte esclareceu que a
redução do débito ocorrida de 01/2002 a 02/2007 só foi contabilizada em 29/02/2008 (registro
contábil 100025630). E que, considerando que o crédito foi reconhecido no resultado contábil, o
registo contábil 100025638 demonstra parte do crédito utilizado para compensação do débito de
06/2007, em que a relação de DCOMP’s em questão compõe o valor de R$ 483.644,36 .
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Na origem, a empresa apresentou declaração de compensação, em 20/07/2007,
indicando crédito de R$ 13.806,36, resultante de pagamento indevido ou a maior originário de
DARF relativo à receita de código 5856, do período de apuração de 08/2006, no valor de R$
215.012,21.
A Recorrente trouxe, em sua Manifestação de Inconformidade, DACON e DCTF
Retificadoras e, em seu Recurso Voluntário, a cópia do Livro Razão da conta “COFINS A
RECOLHER”.
Esta 1a Turma converteu o julgamento em diligência para que a unidade de origem
se pronunciasse a respeito dos documentos juntados aos autos, para concluir, em relatório
fundamentado, sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Contudo, na análise, assim se manifestou a autoridade fiscal:
11. Inicialmente destacamos a certeza da existência dos pagamentos alegados,
no total de R$ 216.824,90 (um de R$ 215.012,21 pago em 15/09/2006, outro de R$
1.812,69 pago em 29/10/2010), conforme constam nos registros da RFB.
12. Resta então verificar a possível, como alegado pelo contribuinte, redução de
R$ 215.012,21 para R$ 203.018,54 do débito da Cofins, o que resultaria saldo de
crédito de R$ 11.993,67, em razão da diferença de valores.
13. Como o saldo do crédito foi de R$ 11.993,67 ocorreu outro pagamento, em
29/10/2010, no valor de R$1.812,69, totalizando o valor do crédito de R$ 13.806,36.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907664/2009-72

14. Buscamos então informações e documentos capazes de sustentar a redução
do débito em questão (Cofins de 08/2006).
15. Identificamos transmissões de 3 Dacons, o inicial no 100200600103984,
transmitido em 06/10/2006, apresentava débito de Cofins em questão de R$
215.012,21. O primeiro retificador no 100200703852390, transmitido em 28/08/2010,
apresentava débito de Cofins em questão de R$ 215.012,21. O segundo retificador no
100200703852850, transmitido em 05/09/2010, apresentava débito de Cofins em
questão de R$ 405.881,81. O terceiro retificador no 0000100200703852843,
transmitido em 05/09/2010, apresentava débito de Cofins em questão de R$
203.018,54.
16. Identificamos transmissões de 4 DCTF, a inicial não apresentava Cofins. A
1a retificadora no 100.2006.2006.1830109796 apresentava débito de Cofins em
questão de R$ 215.012,21. A 2a DCTF retificadora no 100.2006.2009.1860312629
apresentava débito de Cofins no valor de R$ 201.205,85. A 3a e última retificadora
apresentava débito de Cofins de R$ 203.018,54.
17. As retificações do Dacon e DCTF mostram a redução de R$ 215.012,21
para R$ 203.018,54 do débito da Cofins (PA 08/2006), o que resulta saldo de crédito
de R$ 11.993,67 em razão de o valor pago ser superar o valor do débito.
18. Interessante destacar o pagamento adicional de Cofins em questão no valor
de R$ 1.812,69 em 29/10/2010, o qual acataremos como indevido embora tenha
ocorrido após a transmissão do PerDcomp.
19. Sabemos que a DCTF contém informações extraídas dos documentos e
registros fiscais e contábeis da empresa relacionadas a determinados tributos Federais.
20. No caso concreto e específico, observamos o débito de Cofins (código 5856,
PA 08/2006, vencimento em 15/09/2006) declarado em DCTF ( primeira retificadora )
no valor de R$ 215.012,21 e posteriormente reduzido para R$ 203.018,54 em DCTF
retificadora (terceira retificadora).
21. Ao verificarmos cópia do Livro Razão fornecida pelo contribuinte - período
01/08/2006 a 31/08/2006 (folhas 105 a 127 do processo 10283.907664/2009-72 - folha
23 do PDF), encontramos nos registros de 31/08/2006, saldo de Cofins do referido
mês no valor de R$ 215.012,03 idêntico ao fornecido na primeira retificadora da
DCTF a qual foi base para a não homologação em Despacho Decisório rastreamento
no 848501351, emitido em 07/10/2009.
22. Resta evidente a fragilidade da informação sobre o débito da Cofins (PA
08/2006) na DCTF terceira retificadora, quando não espelha o registro contábil
elaborado pelo contribuinte no seu Livro Razão.
23. O registro contábil está alinhado ao que consta na DCTF primeira
retificadora e como consequência não há crédito a ser restituído, pois o valor do débito
corresponde exatamente ao pagamento de R$ 215.012,03.
24. Deverá ocorrer a restituição no valor de R$ R$ 1.812,69 correspondente ao
pagamento, em 29/10/2010, por inexistência de débito a ele vinculado.
25. Os valores registrados no livro Razão, período 01 a 31/08/2006, não
sustentam as alegações do contribuinte quando de sua manifestação de
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907664/2009-72

inconformidade contra Despacho Decisório rastreamento no 848501351, emitido em
07/10/2009.
26. Os valores informados tanto na DCTF última retificadora quanto no Dacon
último retificador mostram a redução do valor do débito da Cofins quando comparado
com o valor pago, o que resultaria em crédito. Entretanto são registros não respaldados
pela escrita contábil e fiscal apresentada (livro Razão), o que os descredencia para
efeito de suporte para possível restituição.
27. Portanto não encontramos elementos suficientes modificadores do Despacho
Decisório rastreamento no 848501351, emitido em 07/10/2009.
Por sua vez, a Recorrente, após intimada a se manifestar sobre o resultado da
diligência, assim se pronunciou:
Assim, vale esclarecer que a redução do débito ocorrida de Jan/2002 a 02/2007,
só foi contabilizada em 29/02/2008 (registro contábil 100025630), conforme o print
abaixo:

Considerando que o crédito foi reconhecido no resultado contábil, o lançamento
abaixo demonstra parte do crédito constituído, utilizado para compensação do débito
de 06/2007, onde a relação de DCOMP’s em questão compõe o valor de R$
483.644,36 (registo contábil 100025638).

Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907664/2009-72

Diante das informações prestadas pela autoridade fiscal, não foi possível
identificar o crédito de R$ 11.993,67 resultante da redução do débito de COFINS de R$
215.012,21 para R$ 203.018,54, do período de 08/2006, porquanto os valores registrados no
Livro Razão para o período em questão não sustentam as alegações da empresa e, nas últimas
DCTF e DACON retificadoras consta um valor superior ao valor pago.
O argumento da Recorrente sobre eventual crédito lançado em 28/02/2008
também não prospera, pelas seguintes razões:
(i) O simples lançamento de “COFINS S/ PGTO INDEV REC PORTUARIA
JAN/02 A FEV/07” não é suficiente para demonstrar o direito creditório pleiteado e provar que o
valor devido na competência 08/2006 é inferior ao efetivamente pago.
(ii) O indébito deveria constar na escrituração da Recorrente da competência de
08/2006 e nas declarações retificadoras.
(iii) A redução global do débito ocorrida de 01/2002 a 02/2007, contabilizada em
29/02/2008, abarcou supostos créditos até de anos-calendários anteriores, como 2003, 2004 e
2005, procedimento que até então não tinha sido mencionado em recurso voluntário, tampouco
na resposta à intimação do início do procedimento de diligência. Ressalte-se que a autoridade
fiscal responsável pela diligência intimou a Recorrente para: “Fornecer demais documentos e
registros contábeis suficientes para sustentarem os créditos solicitados nos PerDcomp”. Em
resposta, a Recorrente apresentou cópias (assinadas) dos livros RAZÃO ANALÍTICO - CONTA
COFINS A RECOLHER com diferentes lançamentos.
(iv) O registo contábil 100025638 aparentemente demonstra a tomada dos
supostos créditos como extemporâneos, situação que não constou nas defesas da Recorrente e
não foi comunicada na resposta à intimação do início do procedimento de diligência. Desde a
origem a alegação principal da Recorrente fora a falta de retificação de DACON e DCTF, o que
não obstaria o seu direito ao crédito.
Dispõe o art. 170, do CTN, que a compensação depende da comprovação da
liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Isso porque, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373, do CPC/15.
Então, a comprovação da liquidez e certeza do crédito é ônus que cabe ao
contribuinte desde a apresentação da declaração de compensação.
Em vista disso, restam ausentes a liquidez e certeza do crédito pleiteado de R$
11.993,67.
Contudo, a diligência apontou que o pagamento de R$ 1.812,69, em 29/10/2010,
deve ser restituído por inexistência de débito a ele vinculado.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.769 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.907664/2009-72

Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito de R$ 1.812,69.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 639
DF CARF MF
Original